Tribunal: TJSP
Processo: 2219972-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. Permanência da determinação para trabalho remoto, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus (Covid-19). Ausência de demonstração objetiva da urgência (haja vista o interesse unicamente patrimonial envolvido). Recomendação ao distanciamento social que visa a tutelar a saúde e integridade física

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. Permanência da determinação para trabalho remoto, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus (Covid-19). Ausência de demonstração objetiva da urgência (haja vista o interesse unicamente patrimonial envolvido). Recomendação ao distanciamento social que visa a tutelar a saúde e integridade física dos cidadãos. Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e Provimentos do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça – Decisão modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219972-40.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000872553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219972-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PAULO
EDUARDO COSTA CHEDE DOMINGOS e ANDREA BASSI CHEDE DOMINGOS, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DENYSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso com determinação por V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219972-40.2020.8.26.0000
2
42a Vara Cível do Foro Central – São Paulo/SP
Agravante: PAULO EDUARDO COSTA CHEDE DOMINGOS, ANDREA BASSI
CHEDE DOMINGOS
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DENYSE
MM. Juiz de Direito: Dr. ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
VOTO No 27.960
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONDOMÍNIO

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. Permanência da determinação para
trabalho remoto, em razão da situação de calamidade pública
declarada diante da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Ausência de demonstração objetiva da urgência (haja vista o
interesse unicamente patrimonial envolvido). Recomendação ao
distanciamento social que visa a tutelar a saúde e integridade física
dos cidadãos. Resoluções do Conselho Nacional de Justiça e
Provimentos do Conselho Superior da Magistratura desse E.
Tribunal
de
Justiça

Decisão
modificada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Paulo Eduardo Costa Chede Domingos e Andrea Bassi Chede
Domingos contra a r. decisão que, nos autos da ação de cobrança de cotas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, autorizou a realização da
perícia para a avaliação do imóvel dos executados.
Profligam os recorrentes a decisão judicial
que, sob o fundamento da implementação do sistema remoto de trabalho,
decorrência da pandemia de Covid-19, assinalando o grave risco de contágio a
que podem ser submetidos, sobretudo diante de sua idade avançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219972-40.2020.8.26.0000
3

Os agravantes cumpriram as formalidades
dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao Juízo a quo.
Formado o instrumento e preenchidos os
requisitos legais, este agravo foi recebido e processado com a concessão do
pleiteado efeito suspensivo, para sobrestar a realização da perícia para a
avaliação in loco do bem penhorado até pronunciamento definitivo da turma
julgadora, pois aparentemente a decisão agravada contraria o disposto nos
Provimentos n. CSM 2554/2020 e 2564/2020 e Resolução CNJ 313/2020 (fls. 88).
Contraminuta a fls. 97/100.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de busca e
apreensão, por meio da qual visa o credor fiduciário à retomada do bem dado em
garantia fiduciária. Consta dos autos que o demandante, ora recorrente,
diligenciou a notificação premonitória do devedor, com envio do documento pela
via correspondência ao endereço eletrônico constante do contrato de
financiamento.
Ocorre, no entanto, que foi determinada a
retenção do mandado de busca e apreensão do bem, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219972-40.2020.8.26.0000
4
superveniência de decisão do Conselho Nacional de Justiça, confirmada pelo
Conselho Superior da Magistratura deste Tribunal de Justiça.
E é forçoso convir que o r. édito
monocrático deu acertada solução à controvérsia.
Com
efeito,
estão
autorizados
atos
jurisdicionais urgentes, assim entendidos como aqueles previstos nas Resoluções
do Conselho Nacional (Resolução CNJ 313/2020). No mesmo sentido, os
Provimentos do Conselho Superior da Magistratura desse Tribunal de Justiça
CSM 2554/2020 e 2564/2020.
Deveras, a avaliação do bem penhorado
não valida, por si, o risco de perecimento do direito e a urgência, em razão
unicamente do inadimplemento contratual.
De fato, neste momento de pandemia do
novo coronavírus, hão de ser preservadas a saúde e a integridade física das
pessoas, em detrimento do caráter patrimonial do contrato. Ainda mais no caso
dos agravantes, que em razão da idade avançada, são considerados inseridos
nos grupos de risco pelos órgãos competentes.
Com efeito, o banco-recorrente não
logrou comprovar a urgência do provimento liminar, sobretudo porque se trata de
pretensão de cunho unicamente patrimonial.
Nessa direção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219972-40.2020.8.26.0000
5
“BUSCA E APREENSÃO
Alienação fiduciária
Medida liminar
deferida Bloqueio de circulação do veículo Possibilidade Meio
para viabilizar a efetivação da tutela jurisdicional
Além disso,
providência autorizada pelo art. 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-lei 911/69,
com redação dada pela Lei 13.043/14
Contudo, decisão de efeitos
suspensos até 30.4.2020, em razão da situação de calamidade pública
declarada diante da pandemia do coronavírus Sem demonstração objetiva
da urgência Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e
Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de
Justiça de no 2550/2020
Decisão reformada. Agravo parcialmente
provido.”1
Postas essas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, com determinação para que seja observada, pelo juízo
de origem, a forma mais segura para a realização do ato processual, observadas
as diretrizes administrativas e médicas dos órgãos competentes.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 TJSP 33a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2068773-68.2020.8.26.0000 - Rel. Des.
Sá Moreira de Oliveira J. 28/4/2020.